Tribunal: TJDFT
Processo: 0747897-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747897-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS TELES ARAUJO AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCOSEGURO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO CARLOS TELES ARAÚJO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Aguas Claras, Dr. Edmar Gelinski que, em ação de revisão e repactuação de dívidas baseada na Lei de Superendividamento ajuizada em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. E OUTROS, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, para "Suspender temporariamente os descontos nas contas bancárias da autora por 18 (dezoito) meses, sem a incidência de juros, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo” e “Limitar os descontos referentes aos empréstimos e gastos dos cartões de crédito no patamar de 35% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, até a quitação dos débitos contraídos junto aos réus, sem a incidência de juros, observando a ordem cronológica dos contratos firmados, com a suspensão dos empréstimos mais recentes, aguardando-se a amortização dos mais antigos”. É a síntese do que interessa. DECIDO Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 222804032). Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois sobrevém o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 07173871520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I - A prolação de sentença de indeferimento da inicial no processo originário, ante o não recolhimento das custas, torna prejudicado o agravo de instrumento no qual se postulava a gratuidade de justiça e cuja antecipação da tutela recursal para concessão do benefício foi indeferida. II - As alegações relativas a suposto vício da r. sentença não serão objeto de exame neste agravo interno, devendo a agravante-autora valer-se do recurso próprio e adequado. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1640934, 07297653720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO aos recursos, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator